Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702348-30.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALESSANDRA HELENA DA SILVA, CAMILA GIOVANA DA SILVA PASCOAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL, MARIA LETICIA CARNEIRO NERES, RUBENS NERES SANTOS, GENIVAL OLIVEIRA GONCALVES, SANDERSON OLIVEIRA GONCALVES, KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator